Tribunal: TJES
Processo: 0014499-45.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014499-45.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Razões recursais do apelante requerendo: (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) e a isenção das custas processuais.

Contrarrazões

pugnando pelo provimento parcial do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no sentido do desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIEL PEREIRA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença de fls. 213/217 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Razões recursais do apelante às fls. 224/229 requerendo: (i) a absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação; (ii) subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (iii) e a isenção das custas processuais.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

No que diz respeito aos fatos imputados ao apelante, infere-se do que foi descrito na denúncia que, no dia 17 de setembro de 2020, o réu descumpriu decisão judicial que concedeu medida protetiva em favor da vítima, Rayana Deolindo.

Narra a peça acusatória que, no dia do fato, o apelante estando alcoolizado se dirigiu até a casa da vítima objetivando ali ingressar, contudo, a vítima não teria autorizado a sua entrada,
motivo pelo qual o réu passou a agir de maneira agressiva e começou a xingá-la. Em razão disso, a vítima acionou a polícia que conseguiu deter o réu.

Isso posto, passa-se à análise dos pleitos da defesa do apelante.

A. Do requerimento de absolvição

Extrai-se da sentença de fls. 10/11 que a vítima, Rayana Deolindo, possuía medida protetiva em desfavor do réu, sendo que, dentre as condutas vedadas ao apelante, estavam as restrições de aproximação e de contato com a mesma.

Em suas declarações prestadas em juízo, a vítima disse que na época dos fatos tinha se separado do réu porque este começou a beber muito e se tornou agressivo, o que a fez requerer a medida protetiva. Rayana afirmou também, que o apelante estava ciente das condições impostas na medida protetiva.

Afirmou ainda que, no dia dos fatos,
não autorizou o ingresso do réu em sua residência, o que levou o acusado, que estava sob efeito de álcool,
a gritar e a xingá-la. Diante da situação narrada, a vítima acionou a polícia.

O CB Aguinaldo Costa assentou em juízo que não se recordava muito bem da ocorrência, mas que se lembrava que havia uma senhora que possuía medida protetiva em desfavor do companheiro e que este a havia descumprido, motivo pelo qual a sua guarnição fora acionada.

O réu em seu interrogatório confirmou que estava ciente de que não podia chegar perto da vítima e nem da sua casa em razão da medida protetiva, além disso,
narra que, na data dos fatos, encontrava-se bêbado e decidiu ir até a casa da vítima para ver os filhos.

Como se percebe dos elementos de prova coligidos nos autos, o réu,
mesmo ciente da existência e das condições da medida protetiva deferida em favor da vítima, foi até a casa desta querendo entrar no local, cometendo, assim, o tipo penal descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 359, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147, DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/2006 COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. É evidente a inexistência de nulidade, porquanto a r. Sentença desenvolve argumentação suficiente, expondo, a partir de elementos constantes dos autos, os fundamentos de convicção que levaram à condenação do apelante pelos crimes imputados. Preliminar rejeitada. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas estão comprovadas pelo Boletim Unificado, pela palavra da vítima, a qual, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância, e pelas demais provas orais constantes dos autos. 3. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 4.
Ao tipificar a conduta de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, basta que o agente esteja ciente da decretação da medida protetiva e ainda assim queira descumpri-la. 5. A Lei nº 13.641/2018 alterou a Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e passou a considerar como crime o ato de descumprir medidas protetivas de urgência. Com a mencionada alteração na legislação, o ofensor que desrespeita medida a ele imposta, comete o crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006.
Como os fatos narrados na Denúncia ocorreram em 1º de novembro de 2020, não incide o crime previsto no art. 359, do Código Penal, tendo em vista que, à época dos fatos, o crime do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, já havia sido criado. 6. Recurso improvido. (TJ-ES - APR: 00010242120208080016, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 01/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Além disso, a confissão do apelante acerca da prática de todos os fatos que lhe foram imputados, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coaduna-se com os demais elementos presentes nos autos, não sendo cabível o reconhecimento do pleito de absolvição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS PARA CONDENAÇÃO – CONFISSÃO DO RÉU ALINHADAS AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – ATIPICIDADE – TEORIA MONISTA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A prova do cometimento do crime se mostra coerente pela própria confissão do réu e depoimentos das testemunhas, não sendo portanto possível abraçar a tese de absolvição.
2 – O Código Penal adotou a teoria monista ou unitária e, por isso, aqueles que concorrem para a prática do delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. Assim, perfeitamente aplicável ao apelante o concurso de pessoas em relação ao delito de receptação qualificada. 3 – Estando as circunstâncias judiciais aplicadas em desalinho com a fundamentação idônea, não resta outra opção que o afastamento das mesmas e o redimensionamento da pena-base. 4 – Recurso provido em parte. (TJ-ES - APL: 00075913120088080035, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2015).

B. Do requerimento de redimensionamento da pena-base

Verifica-se que o apelante foi condenado pela prática de crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, sendo-lhe aplicada a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Requer o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, aduzindo que o seu aumento foi realizado sem a devida fundamentação.

Depreende-se da sentença que na primeira fase da dosimetria foram analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal sendo consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando-se a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

No momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos, necessários à individualização.

Verifica-se que a culpabilidade foi “
evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
”. Já os motivos foram reputados desfavoráveis porque
“são próprios do tipo penal”
.

Extrai-se então da sentença que foram utilizadas fundamentações inidôneas para valorar negativamente essas circunstâncias, vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal. Assim, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do crime devem ser neutralizadas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AGRAVO DESPROVIDO 1.
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
2. A culpabilidade não pode ser desvalorada mediante fundamentação vaga, tal como dolo intenso ou elevado grau. 3. Da mesma forma, as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como demonstração de determinação na ação delituosa. 4. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu também não configura a fundamentação em elementos concretos. 5. As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016).

Quanto às consequências do crime essas teriam levado “
a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional
”. Contudo, compulsando-se os autos não foi possível encontrar qualquer elemento capaz de comprovar o abalo emocional sofrido pela vítima. Assim, também é preciso neutralizar tal circunstância judicial.

No que concerne às circunstâncias do crime, a sentença dispõe que “
não favorecem o réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
”. Consoante demonstrado nos autos, o apelante, estando bêbado, dirigiu-se até a casa da vítima exigindo entrar no local, mostrando-se agressivo ao gritar e xingá-la. Assim, quanto às circunstâncias do crime, entendo ser idônea a sua valoração negativa.

Dessa forma, existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

O art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 dispõe como pena em abstrato para o crime de descumprimento de medida protetiva o intervalo de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção. Considerando que a valoração negativa de somente uma circunstância judicial,
fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, utilizando do parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETORIAL NEGATIVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.
2. Nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, a perda patrimonial é elementar do tipo, só se legitimando a exasperação da pena-base em 1/2 do mínimo legal, em caso de prejuízo relativo a cifras astronômicas, o que, a despeito do significativo prejuízo experimentado pela vítima (R$ 30.000,00), não se observa na hipótese dos autos. 3. Da mesma forma, o fato de o ofendido, em razão da prática delitiva, ter tido que contrair empréstimo para honrar com suas obrigações patronais, conquanto extrapole as elementares do tipo, restringe-se mais ao campo do decréscimo patrimonial, não justificando, portanto, a elevação da pena no índice de 1/2. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 579203 SP 2020/0105750-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2021).

Na segunda fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, por meio da qual foi atenuada a pena em 01 (um) mês.

Contudo, embora se reconheça a presença da atenuante, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria consoante se extrai da Súmula nº. 231 do STJ.

Sendo assim, em face do reconhecimento da atenuante da confissão, atenuo a pena em 15 (quinze) dias e fixo a pena em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria inexistem causas de aumento ou de diminuição.

Sendo assim, fixo definitivamente a pena imposta ao Apelante pela prática do crime do art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 em 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

C. Do requerimento de isenção de custas processuais

Quanto ao pleito do apelante de isenção das custas processuais, entende-se que cabe ao Juízo da Execução avaliar de tal matéria, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal
. Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

D
.
Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO
,
reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para
03 (três) meses de detenção
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

020- Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº. 11.343/06.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
CRIME FORMAL. RELATO DA VÍTIMA SOBRE A VIOLAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDIMEN
SIONAMENTO DA PENA-BASE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PLEITO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DA
RECU
R
SO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Depreende-se da prova oral produzida que o réu, estando ciente da existência e das condições da medida protetiva em favor da vítima, foi até a casa desta querendo entrar no local e, quando não alcançou tal objetivo, começou a gritar com a vítima e xingá-la.

2. O art. 24-A da Lei nº. 11.343/06 se trata de crime formal, subsumindo-se no tipo penal todo aquele que deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial.

3. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

4. Existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena-base, sendo que, no caso, a sentença se valeu de fundamentação inidônea para valoração dos vetores afetos a culpabilidade, motivos e consequências do crime, uma
vez que foram empregados elementos inerentes ao tipo penal.

5. Embora se reconheça a presença da atenuante, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria consoante se extrai da Súmula nº. 231 do STJ.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, a análise do pedido de isenção do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução. Precedentes.

7. Recuso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.